Tribunal: STF
Processo: HC 75021
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-08-12
Data de publicação: 1997-08-12

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE BENS DA
MASSA FALIDA. CRIME PERPETRADO PELO SÍNDICO: COMPETÊNCIA DO JUÍZO
CRIMINAL PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL.
1. Incensurável o acórdão que, em sede de conflito de
jurisdição, decidiu pela competência do juízo criminal para
processar e julgar a ação penal, uma vez que os autos noticiam haver
o réu cometido o delito de apropriação indébita de bens da massa
falida dos quais tinha posse na qualidade de síndico, incorrendo
assim nas penas previstas no art. 168, § 1º, inciso II, do Código
Penal.
2. Depreende-se da expressão "qualquer pessoa", no seu
sentido genérico, contida no inciso I do art. 189 da Lei de
Falências, como não abrangendo a figura do síndico porquanto
especificamente elencada no art. 168, § 1º, inciso II, do Código
Penal.
3. O art. 189, inciso I, do Decreto-lei nº7.661/45 não
revogou o disposto no art. 168, § 1º, inciso II, do Código Penal.
4. Habeas corpus indeferido.